Tribunal: STF
Processo: AI 501731
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. A regra geral que decorre do art. 37, caput, do Código de
Processo Civil expressa que é indispensável a presença, em autos de
processo judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
 advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
praticados.
2. Além disso, para o conhecimento do agravo de
instrumento, é necessário o traslado de peças obrigatórias, não
apresentadas no momento de interposição do recurso (Súmula STF nº
288 e art. 544, § 1º, do CPC).
3. É encargo da parte recorrente,
segundo reiterada orientação do Supremo Tribunal, não só fazer a
indicação das peças como fiscalizar a inteireza do instrumento.
4.
Agravo regimental não conhecido.